Tribunal: TJES
Processo: 5002453-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002453-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DEL PUPO
AGRAVADO: MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDO – EXCLUÍDO CUSTEIO DE PROVA PERICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez que o agravante não logrou em comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pária, mantém-se a decisão que deferiu parcialmente a benesse, excluindo apenas o custeio da prova pericial, sob pena de
reformatio in pejus
.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nos autos da ação consignatória c/c indenizatória por ele ajuizada
“[...]à exceção de eventual custeio de prova pericial (CPC, art. 98, § 5º)[...]”.
(Id. 4494107)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que, uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, deve também ser isento do custeio da prova técnica, pelo que deve ser reformada a decisão com a
“[...]
concessão à
p
arte Agravante da assistência judiciária integral nos autos principais[...
]”
. (Id. 4494106)

Sem contrarrazões, pois sequer houve citação da parte adversa nos autos originários.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à benesse em debate, sabe-se, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp
1
.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...]” (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Ademais, segundo prescreve expressamente o art. 98, §5º, do CPC,
“[...]
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

No caso dos autos, em que pese a declaração de hipossuficiência da parte, constato que tal assertiva é absolutamente inconciliável com as constatações de que o agravante é Advogado atuante e reside em imóvel de alto padrão em bairro nobre da capital capixaba, conforme endereço por ele indicado na petição inicial da lide.

Além disso, o comprovante de retirada pro-labore apresentado no evento n. 20458980 dos autos originários, indicam salário líquido do agravante de R$1.078,00 (mil e setenta e oito reais), o que é incompatível com as evidências acima descritas bem como com o valor dos aluguéis pagos pelo postulante e indicado na peça de ingresso como sendo “R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) mensais, acrescido de parcela de R$ 170,01 de Seguro Garantia”, sendo certo, ainda, que o mencionado documento indica que, além de Advogado, o recorrente também é Administrador da empresa Libra Assessoria Empresarial.

Essas informações infirmam, às escâncaras, a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e denotam que ele na verdade não faz jus à gratuidade deferida na origem.

Entretanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, sob pena de ocorrência de
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.